Tribunal: CARF
Processo: 10783.900280/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900280/2011-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.572 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO/SALDO NEGATIVO CSLL
Recorrente
COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900280/2011-11
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900280/2011-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/BSB, sessão de 06 de dezembro de 2018 (fls.
63/71 – numeração digital) que ratificou o entendimento da DRF/VITÓRIA/ES expresso no
Despacho Decisório de 14/02/2011 - no de rastreamento 912631825 (fls. 2) e indeferiu a
compensação pleiteada , sob os seguintes fundamentos:
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma,
de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP é insuficiente para comprovar sequer a quitação da contribuição
social devida, não há direito creditório a ser reconhecido. Valor original do
saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$
108.509,65. Somatório das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP:
R$ 115.517,88. Contribuição social devida: R$ 504.729,02. Diante do exposto,
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes PER/DCOMP:
07072.79088.280407.1.3.03-6200
00649.62532.250507.1.7.03-0168
Valor
devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 28/02/2011”.
Decisão abaixo reproduzida:

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
6/9) alegando, sintetizadamente, não ter sido considerada no Despacho Decisório a dedução de
tributos pagos no exterior e que simples erro no preenchimento do PER/DCOMP não pode ser
motivo de indeferimento do pedido, cabendo sua retificação.
Para demonstrar o direito de crédito que entende possuir elaborou quadro
demonstrativo (MI - fls.7/8):
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900280/2011-11

Submetida a MI à apreciação da 7a Turma da DRJ/BSB, foi prolatada decisão
(fls. 63/71) negando provimento ao pedido, na forma do voto condutor, cujos excertos principais
abaixo se reproduzem:
“a) Retenção na Fonte - Consulta sistema DIRF
Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve utilizar o
comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf contendo a base de
cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de serviços, nos termos dos
arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no 300, de 26 de março de 1999), transcrito a seguir:
(...)
Quanto aos comprovantes a serem fornecidos pelas fontes pagadoras, deve ser observado o
que estabelece as disposições da Instrução Normativa SRF no 119/2000:
(...)
Assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas fontes pagadoras,
utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal do Brasil, bem
como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos pagamentos efetuados por
órgãos públicos federais.
Comprovada a retenção na fonte, para o montante poder ser deduzido da base de cálculo do
IRPJ ou da CSLL apurada no período, as receitas relacionadas devem compor a base de
cálculo do imposto/contribuição.
A fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do direito creditório em litígio, a
Autoridade Tributária confrontou as informações relativas à retenções na fonte declaradas
no PER/DCOMP, na DIPJ e no sistema Portal – DIRF, o que resultou na não comprovação
de parte das informações prestadas.
Consulta ao sistema DIRF (fls. 44 a 62), efetuados em novembro de 2018, confirma
retenções na fonte de CSLL no código de receita 5952, no valor total de R$ 29.926,33. O
código de receita 5952 trata de "Retenção na Fonte sobre Pagamentos a Pessoa Jurídica
Contribuinte da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep". A alíquota total é de
4,65%, sendo que 1,0% se refere à CSLL.
Dessa forma, o montante de retenção na fonte passível de ser utilizado para deduzir a CSLL
devida corresponde a R$ 6.435,77 (R$ 29.926,33 / 4,65% * 1% ).
b) Estimativas mensais pagas ou compensadas
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900280/2011-11

Consulta aos sistemas da Receita Federal demonstram que as estimativas mensais apuradas
no exercício 2007 (01/01/2006 a 31/12/2006) foram objeto de pagamentos e declarações de
compensação, conforme extrato a seguir:

Documentos de Arrecadação comprova estimativas mensais pagas no montante de R$
97.563,61, conforme tela a seguir:

Consulta ao sistema Sief PER/DCOMP confirma que foram declaradas compensações,
tendo por objeto a quitação de estimativas mensais apuradas no exercício 2007 (01/01/2006
a 31/12/2006) no total de R$ 8.109,56, conforme quadro a seguir:

Nos termos do Parecer Normativo Cosit / RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, "se o
valor objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900280/2011-11

negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido", conforme
transcrição a seguir:
(...)
Portanto, o total de antecipações decorrentes de estimativa mensal de CSLL pagas ou
compensadas totaliza R$ 12.342,7 (R$ 4.233,14 + R$ 8.109,56).
c) Imposto de Renda pago no exterior
A análise da dedução do imposto de renda pago no exterior da Contribuição Social devida
deve ser feita em conjunto com a dedução do imposto de renda devido. Segundo o caput do
art. 394 do Decreto no 3.000/99, RIR/99, vigente a época dos fato, os lucros, rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real
das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
Conforme o art. 395 do mesmo decreto, a pessoa jurídica poderá compensar o imposto de
renda incidente no exterior sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o
limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos,
ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços; §1° - para efeito de
determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente no Brasil corresponde aos
lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços
auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil; § 2° - para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, ficando
dispensada desta obrigação a pessoa jurídica que comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que houver sido pago, por meio de documento de arrecadação apresentado (§5°).
(...)
Em relação à CSLL, a incidência da contribuição sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior está prevista no art. 21 da Medida Provisória n° 2.158-35, de
24.08.2001, transcrito a seguir:
(...)
No caso em análise, a contribuinte alega que teria cometido um erro no preenchimento do
PER/DCOMP, tendo em vista que não teria declarado impostos pagos no exterior,
originado a divergência entre os valores informados na DIPJ e os declarados no
PER/DCOMP com demonstrativo de credito.
Convém esclarecer que as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na
esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas
pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor das parcelas de informações
declaradas no PER/DCOMP, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada
pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade. No caso,
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900280/2011-11

deveria ter sido cumpridas as formalidades previstas no art. 395 do RIR/99 e trazidos os
documentos elencados nos parágrafos do referido artigo.
No caso em concreto, a contribuinte alega ter cometido erro no preenchimento do
PER/DCOMP e traz como prova a DIPJ apresentada no período, sem apresentar os
documentos exigidos por lei, que respaldassem suas alegações.
Portanto, não se reconhece as deduções decorrentes de Imposto de Renda pago no exterior,
alegados pela contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
d) Cálculo no novo valor de saldo negativo
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que a CSLL
devida apurada no período totaliza R$ 504.729,02, conforme informação extraída do
Despacho Decisório, temos:

Portanto, no exercício 2007 (01/01/2006 a 31/12/2006) não foi apurado saldo negativo de
CSLL, mas CSLL a pagar.
Destaca-se que não é cabível, nesta instância de julgamento, qualquer consideração
relacionada ao resultado apresentado pelo contribuinte no encerramento do período, por
não se tratar de autoridade lançadora. No contexto da presente lide, cabe considerar, tão
somente, a análise individualizada das parcelas de composição do crédito.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de Inconformidade e pelo
não reconhecimento do direito creditório pleiteado”.
Irresignada, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 80/83) no qual
reafirmou o entendimento já esposado na MI, rebateu a decisão a quo, e pontuou:
“No entendimento do acórdão recorrido, ainda, a Recorrente não teria apresentado a
documentação que respaldasse suas alegações quanto ao imposto recolhido no exterior e
passível de compensação no Brasil.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900280/2011-11

Ocorre que tal entendimento não pode prevalecer, sob pena de restar violada a autorização
legal existente para compensação da CSLL devida no Brasil com o imposto pago no
exterior. Com efeito, de acordo com a jurisprudência desse CARF, de rigor considerar os
valores recolhidos no exterior, desde que respeitado o limite imposto pela própria lei, isto é,
o imposto de renda/contribuição incidente no Brasil. Nesse sentido, vale conferir o quanto
restou decidido no Acórdão 1402-003.479, de 17/10/2018 e relatoria do Cons. Paulo Mateus
Ciccone:
(...)
Destarte, uma vez demonstrada a necessidade de retificação das obrigações fiscais para
incluir créditos que devem compor o saldo negativo de CSLL do ano de 2006, e podendo tais
créditos serem comprovados, deve o saldo credor ser reconhecido em homenagem ao
princípio da verdade material, acolhido inclusive pela jurisprudência da Câmara Superior
de Recursos Fiscais - CSRF em matéria de direito creditório/repetição de indébito, sob pena
de enriquecimento ilícito do Estado. Ora, a divergência entre o quanto decidido no acórdão
recorrido e aquilo que assegura a legislação fica evidente a partir do quanto asseverado
pela 1a Turma da CSRF no seguinte precedente:
(...)
Portanto, essencial seja reconhecida a parcela referente ao imposto de renda pago no
exterior na composição do saldo de CSLL de 2006, o qual implica em direito creditório
passível de compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Ademais, ainda que houvesse qualquer dúvida aparente no exato montante recolhido pela
Recorrente no exterior, o que assume tão somente para argumentar, deveria ter sido
determinada a realização de diligência, com intimação do contribuinte para apresentar a
documentação complementar considerada necessária para os valores envolvidos e não
simplesmente negar o direito à compensação”.
Concluindo no sentido de requerer o provimento do recurso voluntário ou,
alternativamente, a conversão do julgamento em diligência “a fim de serem solicitados os
documentos complementares considerados necessários a fim de demonstrar o seu direito” (RV – fls.
83).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900280/2011-11

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
11/01/2019 – fls. 77 – protocolização do RV em 12/02/2019 – fls. 78), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 84/95) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
A matéria é de cunho essencialmente probatório, ou seja, cabe analisar se a
recorrente trouxe a documentação, registros, informações, escrituração contábil/fiscal ou
quaisquer outros meios probantes que pudessem dar suporte à compensação pretendida nestes
autos, mais especialmente o atestado de que teria, como alega na MI e no RV, recolhido
CSLL sobre lucros obtidos no exterior no montante de R$ 497.695,48 (DIPJ - Ficha 17 –
Linha 47) e que, juntamente com outras rubricas, levaria ao saldo negativo desta contribuição no
ano-calendário de 2006 - exercício/2007, no importe total de R$ 108.509,651:

Assente-se que, preliminarmente à emissão do Despacho Decisório em
14/02/2011 (fls. 2), a recorrente foi intimada pela DRF/Vitória em 28/04/2007 (Termo de
Intimação – fls. 4) a fim de sanar irregularidades detectadas no processamento do PER/DCOMP
no 07072.79088.280407.1.3.03-6200, conforme expressamente descrito no referido Termo:

1

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900280/2011-11

“A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao somatório do
demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da DIPJ. O total do crédito
demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da
contribuição ou imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2007 - 01/01/2006 a 31/12/2006
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 115.517,88 (Somatório das informações
das fichas Imposto de Renda pago no exterior, CSLL Retida na Fonte, Pagamentos,
Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas parceladas e
Demais estimativas compensadas).
Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 613.238,67 (Somatório dos valores da FICHA 17,
LINHAS 47 A 53)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o saldo negativo do período.
Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do
período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo
estabelecido nesta intimação”. (negritou-se).
Ou seja, QUATRO ANOS ANTES da emissão do Despacho Decisório
denegatório do pleito, a recorrente já era sabedora da necessidade de retificar as informações e
comprovar o alegado, tendo-se quedado silente, tanto que a decisão recorrida (fls. 70)
expressamente voltou a destacar a absoluta falta de comprovação da alegada tributação da CSLL
sobre lucros obtidos no exterior.
Veja-se (com destaques acrescidos):
“Convém esclarecer que as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou
demonstrativos previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na
esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas
pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor das parcelas de informações
declaradas no PER/DCOMP, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada
pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade. No caso,
deveriam ter sido cumpridas as formalidades previstas no art. 395 do RIR/99 e trazidos os
documentos elencados nos parágrafos do referido artigo.
No caso em concreto, a contribuinte alega ter cometido erro no preenchimento do
PER/DCOMP e traz como prova a DIPJ apresentada no período, sem apresentar os
documentos exigidos por lei, que respaldassem suas alegações.
Portanto, não se reconhece as deduções decorrentes de Imposto de Renda pago no exterior,
alegados pela contribuinte em sua manifestação de inconformidade”.
Desse modo, ainda que a recorrente tenha suscitado devesse ser aplicado o
princípio da busca da verdade material que norteia o processo administrativo-fiscal, trazendo em
sua peça recursal, em relação a lucros no exterior e a possibilidade de aproveitamento dos
tributos pagos sobre eles, ementas de decisões do CARF, inclusive uma delas relativa a processo
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900280/2011-11

relatado por este Conselheiro, fato é que faltou, para dar sustento aos seus argumentos, o
principal: a prova documental, exigida desde os primórdios da refrega em 2007 (pelo Termo
de Intimação), reforçada em 2011 pelo Despacho Decisórios e ratificada em 2018 pela
decisão de 1a Instância.
Mesmo com todas estas sinalizações, a recorrente quedou-se inerte.
Nesse patamar, sem necessidade de maiores digressões, caberia o
improvimento liminar do recurso voluntário.
Todavia, a análise dos autos, especialmente da decisão recorrida (fls. 63/71),
mostram inconsistências que, penso, devem ser mais bem esclarecidas, ainda que os valores
envolvidos sejam menores que o eventual recolhimento de CSLL sobre lucros obtidos no
exterior, mas, nem por isso, de menos importância.
Passo à demonstração dos casos que entendo exigem melhor contextualização.
Estimativas mensais pagas ou compensadas
Diz a decisão recorrida (fls. 67/68), ao discorrer sobre as “estimativas mensais
pagas ou compensadas” pela recorrente no ano-calendário/2006 – exercício/2007:
“Consulta aos sistemas da Receita Federal demonstram que as estimativas mensais
apuradas no exercício 2007 (01/01/2006 a 31/12/2006) foram objeto de pagamentos e
declarações de compensação, conforme extrato a seguir:

Documentos de Arrecadação comprovam estimativas mensais pagas no montante de R$
97.563,61, conforme tela a seguir”:

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900280/2011-11

Portanto, lê-se nas textuais letras do acórdão recorrido que a contribuinte teria
“COMPENSADO” as estimativas de CSLL devidas relativamente aos vencimentos 31/03/2006,
29/04/2006 e 31/05/2006 no importe total de R$ 8.109,56, conforme discriminado abaixo:
Vencimento
Valor
31/março/2006
3.394,90
29/abril/2006
4.233,14
31/maio/2006
481,52
TOTAL COMPENSADO
8.109,56
E, nos meses seguintes, feito recolhimentos (“PAGAMENTO”) totalizando
R$ 97.563,61 para os demais períodos de 2006:

Tais recolhimentos listados na planilha acima, extraídas dos sistemas da RFB,
somam exatamente R$ 97.563,61.
E que se confirma nas textuais palavras do voto condutor:
“Documentos de Arrecadação comprovam estimativas mensais pagas no montante de R$
97.563,61”,
Ocorre que, na sequência, a decisão a quo descreve o seguinte quadro a
respeito:
“Consulta ao sistema Sief PER/DCOMP confirma que foram declaradas compensações,
tendo por objeto a quitação de estimativas mensais apuradas no exercício 2007 (01/01/2006
a 31/12/2006) no total de R$ 8.109,56, conforme quadro a seguir:

Nos termos do Parecer Normativo Cosit / RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, "se o
valor objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido", conforme
transcrição a seguir:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900280/2011-11

(...)
Portanto, o total de antecipações decorrentes de estimativa mensal de CSLL pagas ou
compensadas totaliza R$ 12.342,70 (R$ 4.233,14 + R$ 8.109,56).
Ou seja, estranhamente a decisão de 1a Instância concluiu que as compensações
totalizariam R$ 12.342,70, isso depois de, alguns parágrafos antes, ter afirmado (e demonstrado
a partir dos sistemas da RFB), que tal volume seria da ordem de R$ 8.109,56, ou seja, somou em
duplicidade o valor de R$ 4.233,14 que já estava incluído na somatória dos três meses e foi
novamente assumido.
Então, afinal, qual o valor correto da compensação? R$ 12.342,70 ou R$
8.109,56? E por que o montante de R$ 4.233,14 foi considerado duas vezes?
Além disso, a afirmação acima (já duvidosa) comporta outra inconsistência,
quando tomado o próprio racional do voto condutor e os números apostos por ele e extraídos dos
sistemas da Receita Federal.
Veja-se que ao finalizar o tópico diz o aresto de 1o Piso que “o total de
antecipações decorrentes de estimativa mensal de CSLL pagas ou compensadas totaliza R$ 12.342,70
(R$ 4.233,14 + R$ 8.109,56)”.
Então, além da informação não esclarecida do montante compensado (R$
12.342,70 ou R$ 8.109,56) há outra maior ainda. Linhas antes desta afirmação, a relatoria do
Acórdão fez demonstrativos dos PAGAMENTOS (ou seja, em moeda corrente) das estimativas
devidas nos meses de junho/setembro/outubro/novembro/dezembro/2006 (tabela antes
reproduzida) e concluiu peremptoriamente que “documentos de Arrecadação comprovam
estimativas mensais PAGAS no montante de R$ 97.563,61”.
Ora, esse valor, comprovado pela própria relatoria, foi solenemente
ignorado na recomposição do saldo negativo da CSLL, como se vê abaixo (Ac. DRJ – fls. 70):

Ocorre que, pela análise que fiz dos autos e a partir das informações coligidas
pela decisão a quo, o valor correto e total das estimativas compensadas/recolhidas atingiria R$
105.673,17, ou seja, (R$ 8.109,56 compensação + R$ 97.563,61 recolhimento em moeda
corrente).
Assim, levando-se em conta o que foi relatado atrás, afinal, qual destes valores
abaixo listados corresponderia ao montante EFETIVO das estimativas adimplidas pela recorrente
no ano-calendário de 2006, por compensação ou recolhimento?
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.900280/2011-11

R$ 8.109,56
R$ 12.342,70
97.563,61
105.673,17
Só a presença da Autoridade Tributária nos autos é que poderá esclarecer
corretamente tal ponto.
CONCLUSÃO
Desse modo, em face do acima demonstrado, entendo imprescindível a
conversão do julgamento em diligência a fim de que a Autoridade Tributária da jurisdição da
recorrente, ou quem lhe faça as vezes, providencie:
a) a juntada aos autos da DIPJ do ano-calendário/2006 – exercício/2007, para
se aferir a demonstração dos lucros no exterior e a eventual CSLL
recolhidas sobre eles;
b) a confirmação (ou retificação) dos valores listados pela decisão recorrida
em relação à CSLL retida pelas fontes pagadoras que transacionaram com a
recorrente no mesmo período, código 5952, conforme consta das DIRF
encartadas aos autos (fls. 44/62) e que somaram R$ 692.256,66 de
rendimentos e R$ 29.926,33 de retenção de CSLL/PIS e COFINS. Neste
caso, em razão da inclusão dos três tributos em uma mesma rubrica, há que
se fazer a devida proporcionalização para se encontrar o montante relativo
à CSLL;
c) a apuração CORRETA dos valores das estimativas mensais devidas no ano-
calendário de 2006 e sua forma de liquidação pela recorrente, separando os
valores COMPENSADOS e os VALORES RECOLHIDOS;
d) a intimação da contribuinte para que, querendo, traga aos autos todos os
documentos comprobatórios que possam lhe aproveitar em relação ao
alegado valor de CSLL recolhida sobre lucros obtidos no exterior,
destacando que somente meras planilhas e documentos internos não serão
aceitos como prova, salvo se acompanhados e confirmados pela
escrituração contábil da contribuinte, que deve possuí-la, posto que optante
pelo regime do Lucro Real;
e) ao final elabore relatório circunstanciado da diligência, dele dando ciência
à contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste
no prazo de trinta dias.
Findo tal prazo, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem voltar
ao CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital